Tribunal: TJMT
Processo: 1000690-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000690-29.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Contratos Bancários, Nulidade, Citação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDNA PATUSSI MARMOL - CPF: 021.835.301-46 (EMBARGANTE), JOAO MARMOL - CPF: 555.743.609-00 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL – VIABILIDADE – DEMORA NA CITAÇÃO – MOROSIDADE QUE NÃO DEVE SER ATRIBUÍDA À DEMANDANTE – QUESTÕES ANALISADAS E JULGADAS - OMISSÃO INDEMONSTRADA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
EDNA PATUSSI MARMOL
e
JOÃO MARMOL
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

Os embargantes falam em omissão, por entenderem que a decisão embargada deixou de observar que não houve o esgotamento dos meios de localização do devedor, a ponto de justificar a citação por edital, o que, ainda se deu depois de 04 (quatro) anos da ciência da primeira tentativa frustrada de citação pessoal, o que caracterizaria a prescrição intercorrente.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que sejam supridas as omissões apontadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, sem razão os embargantes, uma vez que as questões postas foram devidamente analisadas e julgadas,

Ademais, a decisão foi clara ao dispor que: “...
foram empreendidas inúmeras diligências para tentativa de citação dos executados, ora recorrentes, no endereço constante da cédula de crédito, assim, como, nos diversos endereços levantados pelos convênios existentes no judiciário (Sisbacen, Infojud, etc...), porém, todas restaram inexitosas.

Assim, diante do quadro exposto e verificado o esgotamento das tentativas de citação dos devedores, verifica-se acertada a citação editalícia dos executados, não havendo que se falar em nulidade
. ”

Ainda, não deixou dúvidas ao afirmar que: “
...seja pela morosidade da própria máquina judiciária, seja pela própria dificuldade comumente verificada em localizar as partes demandadas, haveria enorme dificuldade para a parte ser atendida quanto ao direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, acaso tivesse que resolver a citação no prazo de 10 (dez) dias. “

Da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENT
O
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023